Tribunal: TJSP
Processo: 2090615-07.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Mandado de Segurança – Impetrante que realizou trabalho pericial, o qual foi aproveitado, tendo direito líquido e certo, portanto, aos honorários periciais, sendo descabida a restituição dos valores prevista no artigo 468, § 2o do CPC/15 - Segurança concedida.